Tribunal: STF
Processo: Rcl 65963
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÕES EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 810. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



  1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Jorge Roberto Andre, contra  decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina na Ação Rescisória n. 5009220-25.2022.8.24.0000, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810 de repercussão geral.



      2. Alega o reclamante que “o acórdão objeto da reclamação foi proferido em ação rescisória proposta com o escopo de rescindir sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Joinville [...] a qual transitou em julgado em 24/01/2017, em que foram litigantes o reclamante e o Instituto Nacional do Seguro Social” (fl. 1, e-doc. 1). 



    Sustenta que “a ação original era de concessão de benefício previdenciário, na qual o juízo de primeiro grau reconheceu o direito do autor em receber o benefício de auxílio-acidente [...] com termo inicial em dia posterior à cessação do auxílio-doença acidentário recebido anteriormente, cuja decisão se quer rescindir parcialmente para única e exclusivamente alterar o índice de correção monetária aplicado sobre as parcelas vencidas durante o processo de conhecimento” (fl. 1, e-doc. 1). 



    Discorre que “fixou-se [...] que as parcelas vencidas deveriam ser pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente desde o vencimento de cada uma delas até o efetivo pagamento, acrescidas de correção monetária nos moldes do art. 1º F da Lei 9.494/97 com redação dada pelo art. 5º, da Lei n. 11.960/09, ou seja, pelo índice oficial de remuneração básica aplicado à caderneta de poupança – TR, e juros de mora devidos desde a citação, também conforme os índices aplicáveis à poupança” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Aduz que o “Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no RE n. 870.947/SE (Tema 810) em 20/09/2017, declarou a inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) para correção monetária dos valores das condenações impostas à Fazenda Pública e elegeu o IPCA-E como índice adequado, especialmente no tocante a créditos de natureza administrativa em geral e para os créditos de natureza previdenciária o índice adequado é o INPC (Tema 905/STJ)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Menciona que, “no julgamento da ADI n. 5348 em 11/11/2019, o STF declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 1º F da Lei 9.494/97 com redação dada pelo art. 5º, da Lei n. 11.960/09” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “a decisão rescindenda transitou em julgado em 03/02/2017 e a decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade da primeira parte do art. 1º- F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/2009, no que se refere à correção monetária, foi proferida em 20/09/2017, sendo assim, a sentença só poderia ser desconstituída mediante ação rescisória, cujo prazo é contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos moldes do art. 535 § 8º do CPC” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “o julgamento desta corte suprema que declarou inconstitucional a correção monetária pela TR transitou em julgado no dia 03.03.2020, portanto, para o caso em tela, na forma dos artigos 525, § 15º e 535, §8º do CPC, o prazo de 02 (dois) anos para o manejo da ação rescisória encerrou-se em 03/03/2022” (fl. 3, e-doc. 1).



    Defende que, “em que pese a suspeita de que a regra (art. 535, § 8º do CPC) favoreça apenas a Fazenda Pública, sua aplicação é neutra e indiferente à condição da parte. Ela também beneficia o adversário da Fazenda Pública” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que, “com base no que foi acima disposto, o autor ingressou com a ação rescisória nos moldes do art. 535 do CPC” e “o Tribunal de Justiça de Santa Catarina adotou a tese explícita quanto à interpretação do art. 535, III, §§ 5º a 8º do CPC, corretamente afastando-se a decadência arguida pelo INSS, contudo, no mérito, o desfecho foi desfavorável ao autor, ora reclamante” (fl. 5, 6, e-doc. 1).



    Alega que “interpôs Recurso Especial, ressaltando que, apesar do envolvimento de temas constitucionais que deram ensejo à ação rescisória, no caso específico: declaração de inconstitucionalidade de lei, sem modulação de efeitos no tempo, tornando, portanto, inexigível título executivo judicial baseado em lei declarada inconstitucional pelo STF, a questão acerca da incidência da Súmula 343 do STF não é de natureza constitucional, assim como a lei violada é infraconstitucional” (fl. 6, 7, e-doc. 1).



    Dispõe que “o Tribunal Estadual não admitiu o recurso especial, contra o que o reclamante protocolou agravo nos moldes do art. 1.042 do CPC. No Superior Tribunal de Justiça a Excelentíssima Relatora conheceu do agravo interposto contra inadmissão do recurso especial, mas não conheceu do recurso especial porque o recorrente teria faltado com o seu dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, incidindo o óbice da Súmula 284 do STF” (fl. 7, 8, e-doc. 1). 



    Afirma que, “contra a decisão monocrática o reclamante interpôs o devido agravo interno previsto no art. 1.021 do CPC. Em juízo de retratação a relatora tornou sem efeito a decisão anterior e redistribuiu o agravo interno para julgamento pela turma, todavia o colegiado desproveu o agravo e não conheceu do recurso especial” (fl. 8, e-doc. 1).



      Requer medida liminar para suspender a “ação rescisória até o julgamento da presente reclamação” (fl. 9, e-doc. 1).



    No mérito, pede “a procedência da presente reclamação e seja cassada a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a fim se assegurar a aplicação da tese do TEMA 810 do STF e o julgamento procedente da ação rescisória” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).  



    No caso, o reclamante alega ofensa ao RE n. 870.947 (Tema 810 RG). 



    3. Discute-se, na presente Reclamação, sobre a possibilidade de manutenção da coisa julgada no que tange ao índice de correção monetária declarado inconstitucional no julgamento do Tema 810/RG.



    4. O acórdão reclamado tem o seguinte teor:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSA RESCISÃO SENTENÇA QUE FIXOU O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DA LEI N. 11.960/2009. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. QUESTÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DO JULGADO RESCINDENDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343 DO STF. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DE RESCINDIR O JULGADO QUE SE IMPÕE "O STF reafirmou recentemente que "1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que 'não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais'. Súmula 343/STF. 2. A controvérsia dos autos enseja a aplicação do Tema 136 da sistemática da repercussão geral no sentido de que 'O Verbete n º 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma'. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (ARE n. 978852 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24.08.2020 - grifou-se). O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar ações rescisórias idênticas, tem adotado o entendimento de que "(...) 2. À época do julgado rescindendo, havia divergência de entendimentos nos tribunais quanto ao índice oficial de correção monetária. A adoção de uma dentre as interpretações possíveis não é suficiente para justificar a procedência da ação rescisória. 3. Incide à situação em análise o disposto no enunciado n. 343 da Súmula do STF a qual dispõe que "não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais'. 4. A aplicabilidade da Súmula 343 do STF foi ratificada pelo Pretório Excelso, no RE 590.809/RS, inclusive quando a controvérsia de entendimentos basear-se na aplicação de norma constitucional. Precedente"(AgInt no REsp n. 1905862/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07.06.2021). [...]" (Ação Rescisória n. 5009004-69.2019.8.24.0000, rel. Des. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto. Data do julgamento: 25.08.2021) IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS (ART. 129 PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.213/91).” 



    5. Este Supremo Tribunal tem decidido de forma reiterada no sentido de que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária, nos moldes do inciso II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil.  



    Nas palavras do Ministro Teori Zavascki no julgamento da Rcl n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, considera-se esgotamento de instância “o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC”.



    Desse modo, para o cabimento de reclamação neste caso, é necessário o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário. Vide alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020)



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, o agravo cujo objeto é a reforma da decisão que inadmitiu o extraordinário sequer havia sido apreciado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 55.311-AgR/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2.8.2023)



    Conforme alegado pelo reclamante, foi interposto apenas recurso especial, o qual teve o trâmite inadmitido no Tribunal a quo, tendo a parte apresentado o agravo em Recurso Especial. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o agravo foi conhecido para não conhecer do recurso especial. A decisão foi mantida em sede de agravo interno. 



    Percebe-se, pelo relato trazido pelo próprio reclamante, que ele deixou de observar a regra da interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial. 



    Desse modo, mostra-se inviável o prosseguimento da presente reclamação, pois o requisito do art. 988, § 5°, II, do CPC/2015, qual seja, o esgotamento das instâncias ordinárias, exigido pelo Supremo Tribunal Federal para este fim, não foi preenchido. 



    Pelo exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente